Tribunal: TJSP
Processo: 1502478-30.2017.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Leme – IPTU – Exercícios de 2013 a 2016 – Devedor constante da CDA falecido antes do ajuizamento da execução – Impossibilidade de prosseguimento da execução ante a ilegitimidade passiva – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.